Tribunal: TJSP
Processo: 2095397-47.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que, após ter sido intimada para o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte - Deserção que se impõe – Inteligência do art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.